Tribunal: STF
Processo: SL 16
Classe: SL
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETO - EXAME. Os embargos
   declaratórios hão de ser apreciados com espírito de compreensão,
   presente a angústia das partes e dos representantes processuais,
   no que visam ao aprimoramento da prestação
   jurisdicional.
        ASSOCIAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
   REPRESENTATIVIDADE. A eficácia erga omnes da sentença prolatada
   na ação civil pública - artigo 16 da Lei nº 7.347/85 - reforça a
   óptica da representatividade da Associação autora a alcançar os
   associados admitidos após o ajuizamento da ação.